Tribunal: TJDFT
Processo: 0708406-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SÚMULA 455-STJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. ALEGADA DIFICULDADE DA OBTENÇÃO DA PROVA. SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
1. A determinação da produção antecipada de provas decorre das circunstâncias peculiares do caso, aptas a justificar a medida excepcional, em virtude do risco concreto de perecimento ou dificuldade de obtenção da prova.
2. Mantém-se, assim, o indeferimento da produção antecipada da prova testemunhal, em obediência ao preceito estampado no verbete da Súmula n. 455, do STJ, que veda a produção antecipada com fundamento apenas no decurso do tempo.
3. Recurso conhecido e desprovido.